Tribunal: CARF
Processo: 16306.000174/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000174/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.728 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
BSA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Correto o Despacho Decisório que, mesmo se reportando a Despacho
Decisório de outro processo administrativo fiscal, mas tendo sido este carreado
aos presentes autos, possibilitou que as alegações e fundamentações do direito
creditório do contribuinte constassem expressamente do presente processo, o
que permitiu ao contribuinte combater cada alegação, cada fundamentação que
motivou aquela decisão.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE NA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. PRAZO.
A verificação da base de cálculo do tributo é cabível para fundamentar
lançamento de oficio, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise dos
pedidos de restituição e das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito alegado. O procedimento de
homologação de declaração de compensação consiste em atestar a regularidade
do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos ocorridos há mais
de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida. Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o
dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta
que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000174/2008-33
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000174/2008-33

(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 150 e ss):
Trata-se de Declaração de Compensação, número 27404.59928.281103.1.3.02-7457, às
folhas 06/11, por meio do qual o contribuinte acima qualificado buscou extinguir, sob
condição resolutória, o débito de estimativa de IRPJ do período de apuração
outubro/2003 no valor de R$ 703.566,63, com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 1998, cujo valor original na data de transmissão foi de R$ 365.679,14.
A DERAT São Paulo exarou o Despacho Decisório de 15/09/2008, às folhas 104/110,
reconhecendo em parte o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 1998, no
valor de R$ 250.129,32, homologando a compensação até este limite.
No Despacho Decisório, a autoridade considerou que:
- o contribuinte compensou estimativas de IRPJ do ano calendário 1998 com saldo
negativo do período anterior, em que, por sua vez, foram compensadas estimativas com
saldo negativo de períodos anteriores, até o ano calendário 1995;
- ao analisar os processos administrativos do contribuinte, verificou a existência de um
processo administrativo fiscal, de número 11610.021222/2002-74, que já havia
analisado os saldos negativos daqueles anos até o ano calendário 1999, incluído o
período que aqui se discute, saldo negativo de IRPJ do ano calendário 1998.
Assim, a autoridade reportou-se ao Despacho Decisório – EQPIR/PJ do processo
número 11610.021222/2002-74, carreado aos autos às folhas 89/100.
Verificou, então, que o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 1998, após revisões
feitas no cálculo efetuado na DIPJ exercício 1999 foi reduzido de R$ 365.679,14 para
R$ 277.345,10.
Ademais, consignou a autoridade que o contribuinte havia compensado, sem processo,
as estimativas de IRPJ de 2002 com o saldo negativo de IRPJ de 1998.
Portanto, o saldo remanescente desse saldo negativo de 1998 passou de R$ 277.345,10
para o valor de R$ 250.129,32, considerando o consumo do crédito nas compensações
sem processo anteriores à DCOMP ora em análise, nos termos do Demonstrativo
Analítico de Compensação, às folhas 102/103.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 03/11/2008, folha 112, e
protocolou manifestação de inconformidade em 03/12/2008, às folhas 113/123.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000174/2008-33

Na peça recursal, o interessado alega, em sua defesa que:
Cerceamento do direito de defesa
- O processo administrativo é regido pela lei n° 9.784/1999 que dentre outras
disposições estabelece alguns princípios que devem ser observados pela Administração
Pública e seus agentes na consecução de quaisquer atos frentes aos administrados;
- É cristalina a necessidade de explicitar os motivos de forma simples e clara pelo ente
público a fim de propiciar ao contribuinte a mais ampla oportunidade de se defender das
alegações levadas à tona;
- O Despacho Decisório olvidou-se dos comprovantes que demonstrem, de forma clara
e objetiva, a motivação que levou à redução do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
apurado na DIPJ EX 1999 Ano Calendário 1998 no montante de R$ 365.679,14 alterado
para R$ 277.345,10 (que considerada as compensações efetuadas sem processos resulta
no valor homologado de R$ 250.129,32);
- O Despacho Decisório somente faz remição ao processo administrativo n°
11610.021222/2002-74, tratando esta simples indicação como suficiente para justificar a
limitação do direito creditório declarado pelo contribuinte na DIPJ, sendo evidente que
se tratam de processos distintos (este é de n° 16306.000174/2008-33), com objetos e
períodos de discussão diversos também;
- É extremamente necessário que as alegações e fundamentações do direito creditório do
contribuinte sejam indicadas expressamente no presente processo a fim de que seja dada
a oportunidade ao contribuinte de combater cada alegação, cada fundamentação que
motivou o agente publico no despacho decisório em análise.
- O ônus da prova cabe àquele que alega determinado fato como constitutivo de seu
direito, no presente caso, do imposto a que se julga credora, cabe à Receita Federal dizer
quanto ao fato constitutivo de seu direito;
- A decisão, ao arrepio das normas mencionadas, não demonstrando de forma expressa
as razões de FATO e de DIREITO que ensejaram na redução do direito creditório,
impede que o contribuinte apresente sua defesa corretamente, o que, por si só, já o torna
NULO DE PLENO DIREITO;
- A revisão ilegal e inconstitucional do crédito tributário constituído em 1998 (há 10
anos!!) impede que o contribuinte exerça de forma completa o principio do contraditório
e o da ampla defesa uma vez que, o prazo da guarda dos documentos societários pelo
contribuinte expira quando se opera a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios, ou seja, decadência em
relação ao crédito constituído em 1998;
- Há que se concluir que o referido despacho decisório, é NULO nos termos do artigo
59, inciso II.
Direito Creditório
O contribuinte alega que tanto no âmbito administrativo, quanto no judicial e
doutrinário, o entendimento é do que o imposto de renda se enfeixa na modalidade de
tributo sujeito a lançamento por homologação.
Entende que nos termos do artigo 149 do CTN, a revisão do lançamento somente é
autorizada nos casos enumerados nos respectivos incisos, e, destaca o dispoto no
parágrafo único, segundo o qual só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da
Fazenda Pública.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000174/2008-33

Aduz o interessado que o Despacho Decisório tem como supedâneo a revisão do crédito
consubstanciado pelo contribuinte na Declaração do Imposto sobre a Renda do ano
calendário 1998 - DIPJ 1999, ou seja, quase 10 anos da ocorrência do fato gerador.
Nesta toada, a autora constituiu um crédito tributário originado pelos pagamentos
antecipados de IRPJ estimativa e retenções na fonte (antecipação de pagamento)
conforme constatado inclusive pela própria SRF, mediante entrega de DIPJ e DCTF no
ano calendário de 1998.
Assim, alega que, efetuado o lançamento por homologação nos moldes do artigo 150 do
Código Tributário Nacional, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência fato
gerador para a homologação de todo o procedimento de apuração de IRPJ inclusive no
que tange a formação do crédito tributário do contribuinte. Expirado esse prazo sem
nenhuma pronunciação, considerar-se-á homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito.
Dando seguimento ao raciocínio, aduz que o credito tributário referente ao ano
calendário de 1998 deveria ser homologado pelo Fisco até 2003, como não o fez, foi
homologado tacitamente, extinguindo o direito autoridade fazendária homologar
novamente o procedimento adotado pelo contribuinte muito menos REVISAR a
declaração entregue pelo contribuinte em decorrência do decurso do prazo e
coadunando com o artigo 149 parágrafo único do CTN.
Finaliza o interessado afirmando que a revisão efetuada pela autoridade fiscal limitando
a homologação da compensação ao valor de R$ 250.129,32 é nitidamente ILEGAL,
pois afronta os dispositivos por ela mencionados e também vai de encontro ao principio
da segurança jurídica uma vez que altera fatos pretéritos considerados líquido e certo
mediante homologação tácita da DIPJ 1999 (1998).
No pedido, requer seja acolhida a manifestação de inconformidade, a fim de que seja
julgado NULO o despacho decisório.
Se não e acatada a nulidade, que seja no mínimo improcedente o despacho decisório,
reconhecendo-se o direito à compensação utilizando-se do credito indicado na DIPJ
1999 - ano calendário 1998, invalidando, a revisão do crédito tributário do Saldo
Negativo de IRPJ efetuada intempestivamente pela autoridade fazendária.
E, por fim, requer o cancelamento dos supostos débitos cobrados, pois estes estão
suspensos enquanto não analisada a manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do 12-
67.881 - 6a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 150 e ss), por entender que não restou comprovada a
existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário em 07/01/2015 (e-fl.
164 e ss), em que repete os argumentos da manifestação de inconformidade.

É o Relatório.

Voto
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000174/2008-33

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Preliminarmente há de se verificar se não é o caso de se aplicar o disposto na
Súmula 177 deste CARF (acho que não).
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou
Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a partir de
DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Trata-se de Declaração de Compensação, número 27404.59928.281103.1.3.02-
7457, às folhas 06/11, de 28/11/2003, por meio do qual o contribuinte acima qualificado buscou
extinguir, sob condição resolutória, o débito de estimativa de IRPJ do período de apuração
outubro/2003 no valor de R$ 703.566,63, com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 1998, cujo valor original na data de transmissão foi de R$ 365.679,14.
O contribuinte compensou estimativas de IRPJ do ano calendário 1998 com saldo
negativo do período anterior, em que, por sua vez, foram compensadas estimativas com saldo
negativo de períodos anteriores, até o ano calendário 1995; ao analisar os processos
administrativos do contribuinte, verificou a existência de um processo administrativo fiscal, de
número 11610.021222/2002-74, que já havia analisado os saldos negativos daqueles anos até o
ano calendário 1999, incluído o período que aqui se discute, saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 1998. Assim, a autoridade reportou-se ao Despacho Decisório – EQPIR/PJ do
processo número 11610.021222/2002-74, carreado aos autos às folhas 89/100. Verificou, então,
que o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 1998, após revisões feitas no cálculo efetuado na
DIPJ exercício 1999 foi reduzido de R$ 365.679,14 para R$ 277.345,10. Ademais, consignou a
autoridade que o contribuinte havia compensado, sem processo, as estimativas de IRPJ de 2002
com o saldo negativo de IRPJ de 1998. Portanto, o saldo remanescente desse saldo negativo de
1998 passou de R$ 277.345,10 para o valor de R$ 250.129,32, considerando o consumo do
crédito nas compensações sem processo anteriores à DCOMP ora em análise, nos termos do
Demonstrativo Analítico de Compensação (fls. 102/103).
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
29/02/2008) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido
ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se
necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à
autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao
crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo
devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
O crédito apontado pelo Recorrente seria de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 1998, cujo valor original na data de transmissão foi de R$ 365.679,14. Verificou-se a
existência de processo administrativo fiscal, de número 11610.021222/2002-74, que já havia
analisado os saldos negativos daqueles anos até o ano calendário 1999, incluído o período que
aqui se discute, saldo negativo de IRPJ do ano calendário 1998. Desta forma, legítima a
conclusão nestes autos baseada no que se decidiu naquele, se desta forma comprova-se o crédito
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000174/2008-33

disponível e se é oportunizado o direito de defesa da Recorrente. O art. 936 do Decreto
n.3.000/99 estabelecia que são obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando informações e
esclarecimentos que lhe forem solicitados, e permitindo aos fiscais de tributos federais colher
quaisquer elementos necessários à repartição, todos os órgãos da Administração Federal,
Estadual e Municipal, bem como as entidades autárquicas.
Assim já decidiu este CARF.
PROVA EMPRESTADA. Aceita-se a prova emprestada de um
processo do Fisco Estadual, ainda que não tenha havido aprofundamento no
procedimento de fiscalização do qual decorreu o presente lançamento, quando os fatos
imputados são idênticos e confessados pelo próprio sujeito passivo e, a este tenha se
oportunizado o direito de ampla defesa no sentido de infirmar tal prova. Precedentes no
STF. (Acórdão n° 9101-00.385 — 1a Turma)
Entende ainda a Recorrente que o credito tributário referente ao ano calendário de
1998 deveria ser homologado pelo Fisco até 2003, como não o fez, foi homologado tacitamente,
extinguindo o direito autoridade fazendária homologar novamente o procedimento adotado pelo
contribuinte muito menos revisar a declaração entregue pelo contribuinte em decorrência do
decurso do prazo e coadunando com o artigo 149 parágrafo único do CTN. Acertadamente
indeferiu este pleito a DRJ. Isto porque, conforme aduzido, a possibilidade de se valer da
compensação não é um direito incondicionado ou adquirido pelo contribuinte já a partir do
pagamento indevido. O direito à compensação, além de necessitar ser certificado por um ato
estatal que lhe dê concreção, depende de autorização legal e está sujeito à disciplina normativa
complementar à lei autorizativa, positivada de acordo com o princípio da legalidade, mas voltada
a atender as necessidades e interesses da Administração Fazendária.
É certo que depois de transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN, resta a impossibilidade de lançar diferenças do tributo devido, mas não de indeferir
a compensação, que se submete a regramento específico e tem como limite o prazo da
homologação tácita de que trata o § 5o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Como a DERAT São Paulo exarou o Despacho Decisório em 15/09/2008 (e-fls. 104/110), não
foi alcançada a homologação tácita.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.728 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000174/2008-33

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital